Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 528 E 529 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus cível que indica como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios, decretou a prisão civil do paciente.

2. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

3. O art. 528 do CPC dispõe sobre a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. A medida, contudo, tem caráter excepcional, pois drástica, e deve adequar-se ao substrato fático de cada caso.

4. Apesar de a execução se realizar no interesse do exequente (art. 797 do CPC), deve se concretizar do modo menos gravoso ao executado (art. 805 do CPC), em especial quando a relação entre as partes é familiar, como na hipótese.

5. No particular, o impetrante é servidor público e a medida prevista no art. 529 do CPC mostra-se menos danosa e mais adequada ao caso. O desconto da prestação alimentícia em folha de pagamento, além de viabilizar o cumprimento da obrigação alimentar pendente, permite que o alimentante continue a exercer suas atividades profissionais e, assim, cumpra as obrigações alimentares vincendas. Precedentes do e. TJDFT.

6. Se a obrigação alimentar pode ser cumprida por meio diverso da prisão civil, que deve ser tida como última medida, cabível a concessão da ordem vindicada no writ para revogar a ordem de prisão.

7. Habeas corpus cível admitido. Ordem concedida.